Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721217-25.2019.8.07.0001 APELANTE: AMBROSIA MARIA DE JESUS APELADO: ANTONIO LOPES DA SILVA, GRAZIELA POSTIGLIONI LOPES DESPACHO Intime-se a apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). Após, conclusos. Brasília, 01/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR